Tribunal: TJMT
Processo: 1019261-19.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019261-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Extinção da Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), PAULO FRANCISCO ROSA - CPF: 230.036.001-25 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — QUESTÃO DECIDIDA EM
AÇÃO ORDINÁRIA
TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por
Paulo Francisco Rosa
, homologou o cálculo apresentado pela contadoria do juízo, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.

Assegura que “
o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei nº 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal nº 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei nº 1.737/2012
”. Assim, “
não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante
.”.

Assevera que “
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar nº 62/2011
”. Logo, “
os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional
.”.

Afiança que “
o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu
.”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 107781464).

Contrarrazões (Id. 108620985).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 115113950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...]
‘
Ex positis
’, homologo os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, por conseguinte, determino o quanto segue:

a) a expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor da parte exequente para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Estadual nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) a ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015;

c) a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.
[...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1007028-81.2017.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 64726139 – fls. 2/3).

É este o dispositivo da sentença proferida em 1º de junho de 2020:

[...] ‘
Ex positis
’, julgo procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte requerente à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de junho de 2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) reconhecer o direito da parte requerente quanto à incidência do adicional sob o 13º salário e férias; c) fixar ‘os seguintes encargos: (c.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (c.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’, respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Ainda, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum’
, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. [...]. (Primeira Instância, Id. 32882775 – fls. 18/19).

A decisão unipessoal deste relator, prolatada na apelação/remessa necessária nº 1007028-81.2017.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:

[...] I – Recurso do Município de Sinop

A Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999, alterada pela de nº 663, de 20 de dezembro de 2001, que estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional correspondente, não padece de qualquer défice de constitucionalidade, porquanto, ‘a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.’ (STF, Tribunal Pleno, ADI 3599/DF, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2007). No máximo, poder-se-ia cogitar de ineficácia temporal da lei, caso tivesse sido provada a inexistência na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, da respectiva rubrica.

[...]

Quanto à alegada prescrição, a demanda submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ora, a prescrição evidentemente não atingiu o fundo do direito; caso contrário, o servidor não teria direito a qualquer valor.

[...]

Foi atingida apenas parte do crédito do servidor, não a aquisição do adicional em si. O cômputo do índice deve observar o período, mesmo que prescrito o crédito.

Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de 4 de junho de 2012, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (5 de junho de 2017), nos termos da sentença.

II – Reexame

Referente à progressão funcional, a sentença estipulou desde o dia 1º de janeiro de 2002. Todavia, o adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício. Desta forma, digo que, deverá ser contada a data de 1º de setembro de 2007, pois, o autor juntou o documento que comprova o seu primeiro dia de trabalho:

[...]

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/MT, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, anoto que, na liquidação de sentença deve ser observado a existência de recurso.

Essas, as razões por que:

i) nego provimento ao recurso do Município de Sinop; e

ii) em reexame, retifico, em parte, a sentença para: a) reconhecer que a progressão funcional deverá ser computada a partir de 1º de setembro de 2007; e b) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. De ofício, determino a majoração dos honorários advocatícios, a ser considerado na liquidação de sentença. [...]. (Primeira Instância, Id. 46544825 – fls. 3/12). [com negrito no original].

Contra essa decisão não foi interposto recurso e o trânsito em julgado ocorreu em 19 de novembro de 2020 (Primeira Instância, Id. 46544830).

Na data de 23 de fevereiro de 2021, Paulo Francisco Rosa, requereu a cumprimento de sentença (Primeira Instância, Id. 49597738); razão pela qual o Juízo determinou a remessa dos autos à contadoria (Primeira Instância, Id. 52981220), no dia 8 de abril de 2021.

A contadoria do juízo apresentou os cálculos (Primeira Instância, Id. 53127150), o agravado manifestou concordância e o agravante manifestou pela rejeição dos valores apresentados (Primeira Instância, Id. 53424720 e Id. 58877228).

O processo prosseguiu e, na data de 3 de setembro de 2021, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela contadoria, e determinou a expedição de precatório requisitório (Primeira Instância,
Id. 64726139).

Daí decorrente, dúvida alguma há de que o agravante pretende rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022